Tribunal: STF
Processo: RvC 5569
Classe: RvC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de revisão criminal apresentada por JOEL TIMOTHEUS MARTINUS, natural do Suriname, contra decisão unânime da Primeira Turma desta Corte a qual deferiu sua extradição para a França, nos autos da EXT 1880, em razão da suposta prática de crimes equiparados no Brasil aos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. O acórdão, de relatoria do e. Ministro Cristiano Zanin, restou assim ementado:  



    DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DA FRANÇA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANSNACIONALIDADE DOS DELITOS. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE PREENCHIDOS. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. 



    I - O extraditando foi condenado pela Justiça francesa a cumprir penas concretas de 8 (oito) anos de prisão pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com contornos de transnacionalidade. II - Encontra-se presente a dupla tipicidade, pois os delitos imputados ao extraditando possuem previsão correspondente, no Brasil, no arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    III - A dupla punibilidade está satisfeita, inocorrendo o transcurso prescricional, seja pela legislação estrangeira, seja pela legislação brasileira. 



    IV - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência do sistema de contenciosidade limitada, o qual restringe a análise, por parte deste Supremo Tribunal Federal, aos pressupostos e às condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro. 



    V - O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja declarado juridicamente como refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. As infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2017. 



    VI - Pedido de extradição deferido, condicionada a entrega aos compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017, com as demais advertências expressas no voto.  



    2. Alega o autor, em suma, que sua condenação na França ainda não transitou em julgado, o que foi desconsiderado pela Turma no julgamento da extradição; que nunca esteve na França; que seu julgamento na França não observou ao devido processo legal; que é perseguido no Suriname pelo atual Presidente daquele país, em razão de divergências políticas e, eventualmente, poderá acabar sendo deportado pela França a seu país de origem, onde correrá perigo.  



    3. É o relatório.  



    4. A revisão criminal, embora conste do Código de Processo Penal como um recurso, é, em verdade, ação autônoma e que tem como finalidade impugnar condenações criminais transitadas em julgado. Não por acaso, a revisão criminal consta do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal no Título das ações originárias.  



    5. Justamente por conta de sua potencialidade de alterar a estabilidade da coisa julgada, seu acolhimento há de ser excepcional. Seu limite de cognição é “bastante restrito, daí a razão pela qual se argumenta que as revisões criminais têm fundamentação vinculada, ou seja, devem atender aos exatos requisitos e limites estabelecidos na legislação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 1287).  



    6. Ao contrário do que pretende o requerente, os argumentos veiculados nesta revisão, em particular, não atendem às rigorosas hipóteses de cabimento estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e no art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    7. As previsões regimentais e do CPP para o cabimento de revisão são bastante específicas e estritas. Cabe revisão criminal no caso de condenação criminal (i) contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) no caso de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (iii) quando se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.  



    8. Trata-se de rol taxativo e que não admite interpretação extensiva ou analógica.  



    9. Há que se enaltecer a natureza efetivamente excepcional da revisão criminal, a qual não se presta, e não pode se prestar, à rediscussão de inconformismos da parte, à reabertura de debates já travados na ação penal. Não serve para uma nova avaliação do decreto condenatório, e não é, nos dizeres do saudoso Ministro Teori Zavascki, “instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória” (RvC 5.437/RO, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18.03.2015).  



    10. Em sede de revisão criminal “não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (HC 114164, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015).  



    11. Como bem observado pelo Ministro Roberto Barroso no julgamento da RvC 5475, “se não estabelecermos limites razoáveis para a revisão criminal, em um sistema com a quantidade de recursos que temos; se depois do trânsito em julgado, nós ainda abrirmos a oportunidade para recomeçar tudo de novo, sem interpretar, da forma própria, os requisitos do art. 621 do Código do Processo Penal, tornaremos o sistema processual penal brasileiro um túnel sem fim, e ele quase o é, sem a revisão criminal” (RvC 5475, Pleno, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 15.4.2020).   



    12. Aqui, verifica-se claramente não estarem presentes quaisquer dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, eis que o acórdão que autorizou a extradição para a França não se consubstancia em uma decisão condenatória. Esta Corte, por sua Primeira Turma, não condenou o extraditando por crime algum.  



    13. Em se tratando de extradição, “o pronunciamento judiciário não visa decidir sobre o mérito da extradição. O juiz do Estado requerido não pode indagar dos pressupostos da persecução penal no Estado requerente, nem cuidar da justiça ou injustiça da condenação neste pronunciada. Os tribunais do Estado a que é solicitada a entrega apenas resolvem sobre a admissibilidade da extradição” (MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. I, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1964, p. 319).  



    14. Na mesma linha, colaciono julgado do e. Ministro Celso de Mello, no qual afirma que o processo extradicional não constitui um procedimento de caráter penal-acusatório:  



    “(...) impende observar que a ação de extradição passiva não faz instaurar, perante esta Suprema Corte, procedimento de caráter penal-acusatório, eis que a extradição - em sua específica função de instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade - não submete o extraditando, no Brasil, a julgamento pela suposta prática de infrações penais que teria cometido no Exterior.  



    Essa instrumentalidade do processo extradicional exaure, em si mesma, as funções jurídicas a que se destina e permite acentuar que a extradição, considerada a partir dessa perspectiva, não se reveste de caráter punitivo, pois o ato que a formaliza não tem conotação penal e nem ostenta o perfil de sanção jurídica.  



    É por essa razão que a jurisprudência do STF (RTJ 140/436, rel. Min. CELSO DE MELLO) - refletindo, com fidelidade, o modelo jurídico que rege, em nosso País, o instituto da extradição passiva - tem advertido que o processo extradicional não admite que se instaure em seu âmbito, ou entre as partes que nele figuram, amplo contraditório” (HC 71.402-1/RJ, Min. Celso de Mello, julg. 19.5.1994).  



    15. Em se tratando de extradição, portanto, a cognição é limitada aos seus aspectos formais. Isso se dá, conforme já destacou o e. Ministro Ricardo Lewandowski na Ext 1707 e em outros casos similares, “devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada, o qual circunscreve o thema decidendum nas ações de extradição passiva à análise dos pressupostos e das condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro”.  



    16. Destaco, nessa linha:  



    “O sistema de contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o Supremo Tribunal Federal” (Ext. 1145, Rel. Min. Celso de Mello).  



    17. Por fim, destaco ainda que, de qualquer forma, a ausência de trânsito em julgado condenatório no país solicitante não afasta a possibilidade de extradição, eis que não há se falar em risco de prescrição e eis que admitida legalmente também, até mesmo, a possibilidade de extradição meramente instrutória. Já no que concerne ao argumento de perseguição política no Suriname, reitera-se que o país solicitante é a França e o acórdão de extradição abordou a questão expressamente, afastando a hipótese de crime político: “(...) as infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da Lei de Migração”. Tudo isso, diga-se apenas ad argumentandum, ainda que, por ventura, admissível fosse a presente revisão, o que não é.



    18. Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal e, de plano, lhe nego seguimento nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.  



    19. Oportunamente, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa.  



    20. Ciência à PGR.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente